Tribunal: TCU
Processo: 025.895/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 90006/2024 - Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO e JARDINAGEM em regime de empreitada por preço global, compreendendo o fornecimento de todo o material de consumo necessário, assim como dos equipamentos adequados à execução dos trabalhos.

Inteiro teor:
Acórdão 517/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, restando prejudicado o exame da medida cautelar, e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.895/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Academia Nacional de Polícia - Dpf/mj. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.